Tribunal: TJMT
Processo: 1031065-44.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROUSIVONE LEOCADIO DE OLIVEIRA - CPF: 057.455.571-41 (RECORRENTE), RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO - CPF: 024.878.591-56 (ADVOGADO), MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.678.923/0001-90 (RECORRIDO), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1031065-44.2022.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

06/12/2022

Origem:

8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME

Recorrido(s):

ROUSIVONE LEOCADIO DE OLIVEIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPROVAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO COM GRAVAME. BUSCA E APREENSÃO EFETIVADA. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A Recorrida possui legitimidade ativa, tendo em vista que era a pessoa que conduzia o veículo no momento da apreensão, bem como restou comprovado que a Recorrida realizou firmou contrato de assistência veicular, conforme verifica-se ao ID n. 149530896.

2.

Trata-se de ação em que a Recorrida ROUSIVONE LEOCADIO DE OLIVEIRA postula indenização por danos morais, decorrente do fato de a empresa Recorrente ter realizado a comercialização de veículo com processo de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária.

3.
Consta dos autos que no dia 18 de fevereiro de 2022, o esposo da Recorrida adquiriu o veículo Fiat Mobi Drive, placa QMS-5031, ano 2017/2018, pelo valor total de R$ 45.990,00 (quarenta e cinco mil, novecentos e noventa e nove reais), sendo o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a vista e o valor de R$ 39.990,00 (trinta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais) de forma parcelada.

4.
Ocorre que, o veículo comercializado no dia 18 de fevereiro de 2022 pela Recorrente, estava com processo de busca e apreensão em razão da inadimplência do pagamento do financiamento realizado pelo antigo proprietário, sendo que a empresa Recorrida ignorou tal fato ao comercializar o bem a terceiros.

5.
No dia 22 de fevereiro de 2022, a Recorrida foi surpreendida com a abordagem policial e de Oficial de Justiça para cumprir a ordem de busca e apreensão, sendo necessário proceder com a retirada de todos os seus pertences do veículo, conforme se infere da fotografia anexada a inicial.

6.
Nesse sentido, a situação vivenciada pela Recorrida ultrapassa o mero dissabor, em que acreditou estar realizado a aquisição de um veículo desimpedido de transferência e foi surpreendia com a busca e apreensão, sendo que pagou o valor de mercado do veículo.

7.
Quantum indenizatório em razão da negativação indevida que foi fixado no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que se encontra adequando ao valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

8
.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno a Recorrente MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI – ME ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022